Tribunal: TJDFT
Processo: 0707067-73.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. PISO DE PORCELANATO. FATO DO PRODUTO. DEFEITO DE FABRICAÇÃO CONSTATADO APÓS INSTALAÇÃO. LAUDO PERICIAL. CONSTATAÇÃO DO DEFEITO. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE OBRA PARA RETIRADA E SUBSTITUIÇÃO DO PISO. DANO MATERIAL. CONFIGURADO. DANO MORAL. CABIMENTO. SUCUMBÊNCIA. O fato do produto é a anomalia intrínseca do bem relacionada a defeito decorrente de fabricação, que o torna impróprio ou inadequado para consumo. O artigo 12, do Código de Defesa do Consumidor, permite ao consumidor obter a reparação dos danos decorrentes de defeitos no produto adquirido no mercado de consumo. O consumidor deve ser ressarcido do montante desembolsado para a correção do vício constatado. A necessidade de realização de obra, no interior de residência, para retirada de piso defeituoso, extrapola o mero dissabor cotidiano e configura dano moral passível de indenização. De acordo com o enunciado no 326, do Superior Tribunal de Justiça, na ação de indenização por dano moral a condenação em valor inferior ao pleiteado não implica sucumbência recíproca.